Tribunal: TCU
Processo: 037.496/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17140/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do processo de representação fixada por meio do Acórdão 3.484/2019 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 027.607/2017-8 , diante dos indícios de superfaturamento sob o valor mensal de R$ 787.863,65 na execução do Contrato de Gestão n.o 13/2015 firmado entre o Município de Itaboraí - RJ e o Instituto Brasileiro de Apoio a Saúde - IBAS (atualmente denominado como Instituto para Promoção da Cidadania, Educação e Saúde - ICES) para a gestão do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 3/12/2015 a 3/12/2017; Considerando que foi apensado ao presente processo, contudo, o aludido TC Processo 027.607/2017-8 , cuidando aí da representação formulada pela Cruz Vermelha Brasileira - filial no Estado do Rio de Janeiro sobre as supostas irregularidades no edital do Chamamento Público n.o 2/2017 conduzido pelo Município de Itaboraí - RJ para a celebração de contrato de gestão junto à entidade qualificada como organização social - OS no âmbito do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior a partir do aporte de recursos federais provenientes do Ministério da Saúde sob o valor estimado de R$ 54.782.777,28; Considerando que, após a análise inicial do feito, a Secex-TCE propôs a realização de diligências junto ao Município de Itaboraí - RJ e à Caixa Econômica Federal, em razão da ausência de elementos tenentes a permitir a avaliação das supostas irregularidades e a definição da responsabilidade solidária pelo eventual dano ao erário, tendo sido as diligências sido autorizadas por meio do despacho proferido à Peça 8 nos seguintes termos: " (...) a) com fundamento nos arts. 10, §1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU, realizar diligência ao município de Itaboraí/RJ, para que, acerca do edital que deu origem aos termos do Chamamento Público no 01/2015 (Processo Administrativo n.o 2.128/2015), e que resultou na contratação do Instituto Brasileiro de Apoio a Saúde - IBAS (CNPJ: 09.409.051/0001-46; atualmente denominado de Instituto para Promoção da Cidadania, Educação e Saúde - ICES) por meio do Contrato de Gestão no 13/2015, no prazo de quinze dias, apresente o seguinte: i. cópia integral dos processos administrativos que deram origem ao edital do Chamamento Público no 01/2015; ii. cópias de todas as portarias que deram origem às comissões de servidores/funcionários designados a participar da elaboração e dos estudos que deram origem ao referido certame, incluindo a identificação dos CPFs desses; iii. cópias dos estudos e pesquisas que resultaram nos valores de referência utilizados/estipulados na licitação, acompanhados com a relação dos responsáveis pela elaboração e aprovação desses, incluindo os seus respectivos CPFs e atos de nomeação e de exoneração; iv. cópia de todos os aditivos firmados no âmbito do Contrato de Gestão no 13/2015, inclusive do termo que antecipou o encerramento de sua vigência, acompanhado do ato/estudo/parecer que motivou esse encerramento; v. relação de todas as solicitações de pagamento/transferência encaminhados pelo IBAS durante a vigência do ajuste, acompanhada por cópias dos respectivos documentos (ofícios, notas fiscais etc.); vi. relação mensal e discriminada de todas as ordens de pagamento/transferência favorecendo o IBAS, informando a origem desses recursos (tesouro municipal ou repasse federal, com identificação das contas de origem etc.); e vii. cópias de documentos comprobatórios de todos os pagamentos/transferências efetuados ao IBAS (comprovantes de transferência, extratos bancários etc.). viii. quaisquer novos esclarecimentos ou cópias de documentos adicionais que considere necessários à completa discriminação do débito e das responsabilidades quanto ao dano tratado nesta tomada de contas especial (TC Processo 037.496/2019-0 ); b) com fundamento nos arts. 10, §1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU, realizar diligência à Caixa Econômica Federal, para que no prazo de quinze dias apresente cópias dos extratos relativos aos anos de 2015 a 2017 da conta corrente no 00624005-2 - 'FMS ITABORAI FNS BLMAC' - da Agência CAIXA n.o 0811, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde de Itaboraí/RJ e destinatário de recursos do Fundo Nacional de Saúde. " Considerando que, por intermédio do Ofício no . 0560/2020/GEOTR, de 12/8/2020, a Caixa Econômica Federal teria atendido tempestivamente à referida diligência, com a remessa das cópias dos extratos bancários, no período de 2015 a 2017, para a conta corrente mantida pelo Fundo Municipal de Saúde de Itaboraí - RJ (Peças 18 a 20); Considerando, contudo, que, como o então prefeito de Itaboraí - RJ (gestão: 1o/1/2017 a 31/12/2020), Sadinoel Oliveira Gomes Souza não atendeu à diligência (Peças 13 e 15), tendo ela sido, posteriormente, reiterada (Peças 21 e 22), a despeito de ter sido concedida a excepcional prorrogação de prazo por ele solicitada à Peça 23 em conformidade com o despacho acostado à Peça 24, em 11/12/2020; Considerando que, após a análise do feito, a Secex-TCE pugnou pela aplicação da consequente multa legal em desfavor do então prefeito (Sadinoel Oliveira Gomes Souza) diante do não atendimento no prazo fixado, sem a causa justificada, das diligências determinadas pelo Ministro-Relator, sem prejuízo de reiterar a diligência junto ao referido município e de, assim, solicitar novamente o envio das informações que, afinal, seriam necessárias ao deslinde desta TCE; Considerando que o MPTCU anuiu parcialmente à referida proposta da Secex-TCE, tendo assinalado, para tanto, a sua discordância pontual sobre a aplicação da multa legal em desfavor de Sadinoel Oliveira Gomes Souza, já que o aludido gestor teria solicitado a dilação de prazo para o atendimento da referida diligência por intermédio do ofício dirigido ao Tribunal, em 9/12/2020 (Peça 23), em face das dificuldades da Secretaria Municipal de Saúde para a localização da documentação necessária, além de ressaltar, ainda, que o aludido prazo teria encerrado em 8/1/2021, ao passo que, nesse ínterim, teria ocorrido a sucessão no cargo de prefeito municipal em 2021, tendo sugerido, pois, a reiteração das aludidas diligências; Considerando, por esse prisma, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de acolher a referida sugestão do Parquet especial para, no presente momento, deixar de aplicar a multa prevista no art. 58, IV e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Sadinoel Oliveira Gomes Souza, ressaltando, no entanto, que a eventual aplicação futura da referida multa pelo não atendimento da aludida diligência assinada pelo Ministro-Relator, no prazo fixado, prescindirá da prévia audiência do gestor, até porque as respectivas comunicações processuais de diligência (Peças 13 e 21) teriam informado o aludido gestor sobre a possibilidade de aplicação da referida multa legal, prescindindo, assim, da prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em determinar o retorno do presente processo à Secex-TCE para que dê prosseguimento ao feito, além de, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 037.496/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 027.607/2017-8 (Representação). 1.2. Entidade: Município de Itaboraí - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, por intermédio da unidade técnica, a reiteração da devida diligência junto ao Município Itaboraí - RJ para que, no improrrogável prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, encaminhe ao TCU as informações e documentações necessárias sobre o processo administrativo resultante na contratação do Instituto Brasileiro de Apoio a Saúde - IBAS (atualmente denominado como Instituto para Promoção da Cidadania, Educação e Saúde - ICES) por meio do Contrato de Gestão n.o 13/2015, nos termos do parecer da unidade técnica às Peças 5 a 7, sem prejuízo, no âmbito da correspondente comunicação processual, alertar ao atual gestor que a eventual aplicação futura da referida multa pelo não atendimento da aludida diligência assinada pelo Ministro-Relator, no prazo fixado, prescindirá da prévia audiência do gestor, até porque as respectivas comunicações processuais de diligência (Peças 13 e 21) teriam informado o aludido gestor sobre a possibilidade de aplicação da referida multa legal, prescindindo, assim, da prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do RITCU; 1.7.2. promover, por intermédio da unidade técnica, o devido saneamento deste processo, devendo, para tanto, a Secex-TCE submeter o feito ao Ministro-Relator, após a realização da diligência assinalada pelo item 1.7.1 deste Acórdão, com a eventual proposta de audiência e citação dos responsáveis, sem prejuízo de oferecer outras propostas eventualmente cabíveis; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Prefeito de Município Itaboraí - RJ, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado.